Tribunal: TJSP
Processo: 1009502-19.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
S:
SUSPENSÃO DO PROCESSO – REPERCUSSÃO GERAL – Embora pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), não houve determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema – Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP –

Ementa:
S:
SUSPENSÃO DO PROCESSO – REPERCUSSÃO GERAL – Embora pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), não houve determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema – Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP – Pretensão à nulidade – Inadmissibilidade - Infrações que foram lavradas com base em radares eletrônicos - Precedentes – Recurso da TRANSERP provido
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito e procedimento de suspensão do direito de dirigir – Alegação de não notificação para apresentação de defesa - Inadmissibilidade - Inteligência do § 1o do artigo 282 do CTB – Ademais, não ficaram comprovadas que a autuações foram aplicadas pelo DETRAN – Aplicação das infrações por outro órgão autuador (Município) - Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Recurso do autor não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009502-19.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
ALEXANDRE NATANAEL MAGALHAES DE ANDRADE, é apelada/apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar e
deram provimento ao recurso da ré, desprovido o do autor. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1009502-19.2019.8.26.0506
APTES. : ALEXANDRE NATANAEL MAGALHÃES DE ANDRADE E TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A
APDOS. : OS MESMOS
INTDO. : DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADUAL - DETRAN
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : LUISA HELENA CARVALHO PITA
VOTO No: 30147
EMENTAS:
SUSPENSÃO DO PROCESSO
REPERCUSSÃO GERAL

Embora pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal,
o RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de
repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), não houve
determinação para a suspensão nacional de processos que versem
sobre o tema Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA
Multas de trânsito aplicadas pela
TRANSERP
Pretensão à nulidade
Inadmissibilidade -
Infrações que foram lavradas com base em radares eletrônicos -
Precedentes Recurso da TRANSERP provido
AÇÃO ANULATÓRIA Multas de trânsito e procedimento de
suspensão do direito de dirigir Alegação de não notificação
para apresentação de defesa - Inadmissibilidade - Inteligência do
§ 1o do artigo 282 do CTB Ademais, não ficaram comprovadas
que a autuações foram aplicadas pelo DETRAN Aplicação das
infrações por outro órgão autuador (Município) - Presunção de
legitimidade dos atos administrativos Recurso do autor não
provido
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Alexandre Natanael Magalhães
de Andrade em face da TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A e do DETRAN, visando à declaração de nulidade de autos
de infração de trânsito, bem assim dos procedimentos administrativos de
suspensão do se direito de dirigir e bloqueio da CNH.
A r. sentença de fls. 272/288, cujo relatório se adota, julgou o
processo extinto sem apreciação do mérito em relação ao DETRAN,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e julgou a ação procedente em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
3
TRANSERP, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida, para declarar a
nulidade dos autos de infração de n°s D26312252, G26011652, G26008354,
D26306726, D26150656, B26239530 e C26252777 (5D3122521, 5G0116521,
5G0083541, 5D3067261, 5D1506561, 5B2395301 e 5C2527771 - DETRAN),
cancelando todas as penalidades dele provenientes, inclusive a pontuação no
prontuário do autor. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 400,00.
Ambas as partes recorreram.
O autor sustenta a legitimidade do DETRAN, pois, além do
pedido de nulidade dos autos de infração lavrados pela TRANSERP, pleiteia-se,
também, a nulidade do procedimento administrativo de suspensão de seu direito
de dirigir, em razão da nulidade de notificação das penalidades impostas pelo
órgão de trânsito. Alega ainda que a legitimidade do DETRAN se justifica em face
do bloqueio de sua CNH (item 3 do pedido, constante da petição inicial). Pugna
pela declaração de nulidade dos procedimentos administrativos no 9696/18 e
5083/19, transcrevendo dispositivos do CTB (artigos 265; 280, § 3o; 281, incisos I
e II; 282) e disposições da Resolução 182/05 (artigos 8o, 9o e 10), para concluir
que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Reforça que o DETRAN é o órgão responsável pela instauração dos processos
de suspensão e cassação; que é obrigatória a notificação do infrator, com dados
suficientes que lhe permitam a defesa, seja por correio ou edital, mas tal
procedimento não foi respeitado. Menciona regras contidas na Resolução no
619/96 sobre a notificação por edital, corroborada pela Resolução 723/18. Invoca
a Súmula 312 do STJ. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios.
A ré, por sua vez, pede a concessão do efeito suspensivo e o
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 532, pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral, Tema 532. No mérito, apoia-se na
presunção de legalidade do ato administrativo (autuação) e no descumprimento
pelo apelado em face do disposto no artigo 373, I, do CPC, que apenas alardeia a
exploração da atividade econômica, a persecução de lucro e a distribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
4
dividendos; que as multas foram registradas por radares fotográficos
inspecionados pelo INMETRO e agentes civis de trânsito; que a empresa foi
constituída mediante autorização de lei municipal, com estatuto social aprovado
por Assembleia Geral, conforme ata arquivada na Junta Comercial do Estado;
que a partir de abril de 2000, com edição de lei complementar, assumiu todo o
gerenciamento do trânsito municipal; que haì possibilidade legal e constitucional
de delegação de poder de polícia aÌ sociedade de economia mista integrante da
administração indireta e prestadora de serviços públicos. Colacionou
jurisprudência em abono a sua tese.
Recursos tempestivos e respondido apenas pelo autor
(fls.335/337).
FUNDAMENTOS.
De início, indefiro o pedido de concessão do efeito
suspensivo ao recurso, por não vislumbrar o “periculum in mora”, os autos serão
encaminhados ao julgamento virtual. De outro lado, a decisão será favorável à
TRANSERP, como se verá abaixo.
Com relação ao pedido de suspensão do feito, deve ser
afastado. Embora a questão não se encontre pacificada nos tribunais superiores,
pois pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o RE 633.782, que
substituiu o RE 840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o tema no
STF (Tema 532), não houve determinação para a suspensão nacional de
processos que versem sobre o tema.
No mérito, o recurso da TRANSERP comporta provimento.
Não obstante adotasse o entendimento de que o poder de
polícia, em tese, não pode ser delegado à pessoa jurídica de direito privado,
conforme decidi em muitos recursos de agravo de instrumento, diante do
posicionamento desta C. Câmara, revejo minha posição a fim de reconhecer a
legalidade das multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP, desde que lavradas
por policial militar ou por meio de radar eletrônico. Isso porque é possível que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
5
TRANSERP exerça o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não na
sua fase sancionatória.
Como já se posicionou o i. Desembargador Sidney Romano
dos Reis, “o Município tem competência para legislar sobre a matéria e exercer o seu
poder de polícia, tendo em vista a existência de interesse local, sendo certo que, ao
menos em tese, pode firmar convênios com outros órgãos ou entidades com funções
delegadas pelo Poder Público, com o objetivo de controlar e sancionar o infrator de
trânsito” (AI no 0155398-86.2013.8.28.0000, j. 14/10.2013).
No mesmo sentido, precedentes desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
DEFERIMENTO DE LIMINAR ANTECIPATÓRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
Competência da TRANSERP. Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A para a lavratura dos autos de infração. Autuações lícitas. O Município tem
competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual (CF, art. 30, I, II), o que autoriza a celebração de convênios ou
credenciamentos em matéria de trânsito. Não demonstração, em sede de cognição
sumária, de qualquer mácula apta a invalidar as autuações combatidas. Necessidade de
manutenção das infrações de trânsito no prontuário da agravada e de preservação da
ordem no trânsito. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO” (AI no
0160116-29.2013.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Maria Câmara
Junior, j. 16.10.2013).
“Ação de nulidade de atos administrativos. Autuação por infrações
de trânsito. Lavratura por agente de sociedade de economia mista. Medida liminar
deferida. Descabimento. Legitimidade para exercício do poder de polícia de fiscalização
de trânsito por delegação do Município. Ausência dos requisitos legais de tutela
antecipada. Agravo de Instrumento provido” (AI no 2013961-23.2013.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 7.10.2013).
E do corpo desse último acórdão constam anotações que
bem se adequam à espécie:
“A Transerp foi criada pela LCM n. 998/2000 com natureza jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
6
de direito privado com a finalidade social de gerenciar e fiscalizar o sistema de trânsito
por delegação e integra a administração indireta do Município de Ribeirão Preto. Como
constou de sentença relativa a caso semelhante, do Juiz Célio de Almeida Mello (v. fls.
57/59), reportando-se a lição doutrinária de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de
Direito Administrativo, 17a Ed, p. 72), “Inexiste qualquer vedação constitucional para que
pessoas administrativas de direito privado possam exercer o poder de polícia em sua
modalidade fiscalizatória. Não lhes cabe - é lógico o poder de criação das normas
restritivas de polícia, mas, uma vez já criadas, como é o caso das normas de trânsito,
nada impede que fiscalizem o cumprimento das restrições. Aliás, cabe aqui observar que
a Lei n. 9503/97 (CTB) é claríssima ao admitir que o agente da autoridade de trânsito, a
quem incumbe comprovar a infração, seja servidor civil, estatutário ou celetista, ou ainda
policial militar designado pela autoridade de trânsito”.
(...)
A Transerp, no âmbito de sua competência, deve fiscalizar, no
exercício do poder de polícia administrativa municipal, o trânsito, independentemente do
poder de polícia direta do Município e da União, como demonstrou, com base na lei
municipal indicada e no Código de Trânsito Brasileiro. Não há inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
Tratando-se de sociedade de economia mista, seus agentes,
independentemente do vínculo estatutário ou trabalhista, atuam em seu nome no
exercício do poder de polícia administrativa a ela atribuído regularmente pelo Município,
de acordo com a legislação acima aludida. Têm, pois, essa atribuição, ou competência.”.
Nesse mesmo sentido: “a Municipalidade de Ribeirão Preto se
valeu de lei municipal para delegar à TRANSERP o poder de aplicar sanções de trânsito,
fato que, em princípio, não se mostra ilegal ou afrontador à Constituição Federal.” (AI no
2023110-43.2013.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler, j. 16.1.2014).
Vale dizer, a TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A - foi criada com a Lei Municipal no 3.734/80, como
sociedade de economia mista detentora exclusiva dos serviços de Transporte de
passageiros do Sistema Municipal de Transporte Público de Passageiros, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
7
finalidade de promover a efetivação das diretrizes, condições e normas gerais
relativas ao Sistema, passando, após, com o advento da Lei Complementar
Municipal no 998/2000, a atuar como órgão municipal executivo de trânsito, nos
termos do artigo 24 do Código de Transito Brasileiro, da Portaria no 25/99 do
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, da Resolução no 64, de 23 de
setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, e da Lei
Complementar Municipal no 462/95, para, dentre outras atribuições, gerenciar o
sistema de trânsito municipal.
Não se trata, pois, de sociedade de economia mista
exploradora de atividade econômica, mas sim de prestadora de serviço público
propriamente dito, que encontra seu fundamento, aÌ evidência, no artigo 175 da
Constituição Federal.
Daiì porque não parece inconsistente o reconhecimento da
competência da TRANSERP para a lavratura dos autos de infração, tendo em
vista a competência que eì atribuída ao Município (CF, art. 30, I e II).
Todavia, como já anotado acima, a TRANSERP pode exercer
o poder de polícia somente no seu aspecto fiscalizatório, mas não na sua fase
sancionatória, pelo que os autos de infração podem ser lavrados por policial
militar, ou por meio de radar eletrônico.
No presente caso, os autos de infração de trânsito de nos
D26312252, G26011652, G26008354, D26008354, D26306726, D26150656,
B26239530 e C26252777, conforme a documentação acostada (fls.177/190),
foram registrados por radares eletrônicos e, portanto, são válidas as autuações.
Nesse sentido tem decidido esta C. Câmara:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexistência
Desnecessidade da
dilação probatória almejada Preliminar rejeitada. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO MULTAS DE TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de
entidade privada exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
8
mas não na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser
lavrados por policial militar e através de radar eletrônico. No entanto, ao
agente civil de trânsito contratado diretamente pela sociedade de
economia mista, não pode ser delegado o poder de polícia. Somente aos
agentes públicos incumbe o exercício do poder coercitivo delegado pelos
administrados. Sentença mantida
Recurso improvido” (Apelação n°
1031673-04.2018.8.26.0506; Des. Rel. Leme de Campos; j. 30/05/2019).
Apelação Cível Ação declaratória de nulidade de auto de infração de
trânsito e repetição de indébito com pedido de antecipação de tutela
Auto de infração lavrado por sociedade de economia mista (Transerp)
Sentença de parcial procedência Recurso da Transerp Desprovimento
de rigor. O Município tem competência para legislar sobre assuntos de
interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual (art. 30,
incs. I e II, CF), o que autoriza a celebração de convênios ou
credenciamentos com órgãos e entidades em matéria de trânsito

Delegação de função pelo Poder Público com o objetivo de controlar e
sancionar o infrator de trânsito - Legalidade da lavratura dos autos de
infração pela TRANSERP, desde que expedidos por Policial Militar ou
equipamento eletrônico (radar)
Nulidade, entretanto, no que toca às
infrações lavradas por Agente Civil de Trânsito (ACT) Precedentes -
Questão controversa Reconhecimento de repercussão geral no ARE no
662.186-MG pelo E. STF Correta, assim, a declaração de nulidade em
relação aos autos de infração lavrados por ACT - Majoração dos
honorários na forma do art. 85, § 11o, do CPC - R. Sentença mantida
Recurso
da
TRANSERP
desprovido. (Apelação
n°
1018994-06.2017.8.26.0506; Des. Rel. Sidney Romano dos Reis; j.
17/12/2018).
No tocante ao recurso do autor, que alega não ter sido
notificado das autuações (5D3122521, 5G0116521, 5G0083541, 5D3067261,
5D1506561, 5b2395301 E 5C2527701), nem da instauração do processo de
suspensão do direito de dirigir, consta do documento de fl.82 que o órgão
autuador é o Munícipio conveniado, ou seja, não se comprovou que as autuações
foram realizadas pelo DETRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
9
Ocorre que, como é sabido, o Detran é responsável pelo
processamento dos processos administrativos que culminam com a suspensão
ou a cassação da habilitação do condutor. Em relação aos procedimentos
administrativos de autuação e notificação das multas, a competência não é
exclusiva do Detran, existindo outros entes que os conduzem, especialmente o
DER, DERSA, CETESB, Polícia Rodoviária Federal e Municípios.
Assim, para discussão a respeito das infrações, seria
necessário o chamamento aos autos do órgão autuador (Município).
Vale ainda dizer, o próprio autor informou na petição inicial
que mudou em meados de 2017, mas passava com regularidade no endereço
anterior
(Rua
Severiano
Amaro
dos
Santos,
135)
para
recolher
as
correspondências, o que deixa entrever que as notificações foram expedidas para
o endereço registrado em seu prontuário, e não em seu endereço atual, que
consta da petição inicial (Rua Alaor de Barros, 240, Residencial Alphaville

Bonfim Paulista, Ribeirão Preto).
Acrescente-se, outrossim, que de acordo com o § 1o do art.
282 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser considerada válida até a
notificação devolvida por desatualização de endereço do proprietário do veículo
no cadastro dos órgãos de trânsito.
Ou seja, deve prevalecer a presunção de que os atos
administrativos gozam de legitimidade e veracidade, não bastando simples
negativa para sua invalidação.
Nesse sentido, preleciona Hely Lopes Meirelles, “a presunção
de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na
dependência de solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução”, asseverando ainda que “Outra
consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca” (Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009502-19.2019.8.26.0506 -Voto no 30147 - M
10
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).
Era mesmo, pois, o caso de julgar extinta ação com relação
ao DETRAN.
Todavia, respeitada a posição da r. sentença, a ação com
relação à TRANSERP é improcedente, invertidos os ônus sucumbenciais tal
como fixados na sentença.
Diante do resultado do recurso, deixo de majorar os
honorários advocatícios.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“...vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado
pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do
patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou
improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018)
(GRIFO MEU)
Para
efeito
de
prequestionamento,
infere-se
da
fundamentação supra que não houve ofensa aos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais invocados.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou
provimento ao recurso da ré, desprovido o do autor.
REINALDO MILUZZI
Relator